Tribunal: TJPA
Processo: 0800328-58.2021.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800328-58.2021.8.14.0077

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JACKSON DE LIMA MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO NO MOMENTO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu o réu Jackson de Lima Macedo da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 387, II, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do laudo toxicológico definitivo no momento da prolação da sentença inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. Excepcionalmente, o laudo toxicológico provisório pode suprir a ausência do laudo definitivo, desde que tenha sido elaborado por perito oficial e com metodologia que ofereça grau de certeza idêntico ao exame definitivo.

5. No caso, o laudo provisório foi assinado por policiais militares, sem a observância de metodologia técnico-científica equivalente à do laudo definitivo, o que compromete sua validade para fins condenatórios.

6. O laudo toxicológico definitivo foi produzido após a sentença absolutória e somente anexado nos autos na fase recursal, sendo inviável sua consideração para modificar a decisão já proferida.

7. A ausência de prova da materialidade do delito impõe a manutenção da absolvição do réu, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O laudo toxicológico definitivo é requisito essencial para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, salvo se o laudo provisório oferecer grau de certeza idêntico ao definitivo e for produzido por perito oficial. 2. A juntada tardia do laudo definitivo, após a prolação da sentença absolutória, não pode fundamentar condenação em sede recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, II; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12.4.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.690.890/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27.2.2018; TJSC, ApCrim n. 5010562-79.2020.8.24.0020, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Anajás/PA, que absolveu Jackson de Lima Macedo da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, com fundamento do art. 387, II, do CPP (ID 9805781).

Em razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado nos termos da denúncia, sustentando que há provas suficientes da autoria e materialidade do delito, especialmente os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, o laudo toxicológico provisório e o auto de apreensão, confirmados com o laudo toxicológico definitivo anexado nas razões da apelação (ID 9805792).

A defesa contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 9805802), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 12719259).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o apelante recorre pleiteando a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos, confirmadas pelo Laudo toxicológico definitivo juntado somente em razões recursais.

A esse propósito, clarifico que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. Nesse particular, confira-se o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I.
No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes
,
sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

II
. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos,
para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que,
nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo.
[...]

(STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12.4.2023).

Na espécie, verifico que o juízo não divergiu do entendimento jurisprudencial em referência, porquanto absolveu o apelante como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por julgar que, para se aferir a materialidade delitiva, seria imprescindível a elaboração de laudo toxicológico definitivo, sendo insuficiente o laudo de constatação preliminar que não permita grau de certeza idêntico ao laudo definitivo, por não ser elaborado por perito oficial e nem seguir procedimento técnico que permita conclusão equivalente, argumentando ainda que:

“
O exame toxicológico definitivo é um elemento essencial para apurar a identidade da matéria para determinar a adequação do comportamento do acusado ao tipo legal correspondente. Extrai-se, portanto, que é a prova definitiva da materialidade do crime e indispensável para a prolação de uma sentença condenatória, e este não pode ser suprido por nenhuma outra prova.

Em verdade, a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no entendimento de que, em regra, é imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo para a configuração do delito de tráfico, sob pena de absolvição por ausência de comprovação da materialidade definitiva, a exemplo do AgRg no REsp 1584209/MG, AgRg no AREsp 547888/BA e AgInt no REsp 1690890/MG.

No entanto, assento que, de fato, a Corte Superior admite a comprovação da natureza da substância por meio de teste toxicológico preliminar em situações excepcionais, conforme requisitos reiterados no HC 532794/MS, HC 350996/RJ e AgRg no REsp 1794970/MG.

Assim como já disposto na jurisprudência trazida pelo
Parquet
(AgRg no REsp 1653979/MG – STJ), a admissão do laudo de constatação provisória é condicionada, pela Corte Superior, a determinados requisitos que são: a) realizado por perito oficial; b) empregado procedimentos que alcancem conclusões equivalentes ao exame definitivo; e c) que permita grau de certeza idêntico ao exame definitivo.

Analisando o presente caso, o laudo de constatação provisório em id 39437243, p. 13, foi assinado por dois peritos “
ad hoc
”, sendo dois policiais militares. Sendo assim, o laudo da substância apreendida não foi elaborado por peritos oficiais e não empregou nenhum tipo de exame científico ou teste pré-fabricado.

Inclusive, consta no próprio laudo que a avaliação é subjetiva, em que os policiais militares presumiram que as substâncias sejam entorpecente conhecido por “maconha” e que só “poderá ser comprovada em perícia técnico-científica que disponha de reagentes apropriados para identificação definitiva” (id 39437243, p. 13)”

Tenho, portanto, que o exame foi desprovido de rigor técnico e não é suficiente para a comprovação da materialidade delitiva do tráfico de drogas.

Saliento, por oportuno, que o art. 58, § 2º, da Lei 11.343/06, dispõe que o laudo de constatação é suficiente somente para a lavratura do auto de prisão em flagrante, mas não faz qualquer ressalva quanto a sua relevância para prolação de sentença condenatória.

Diante de tais as circunstâncias, restou inexistente a prova da materialidade delitiva (ID 9805781)
.

Destarte, considerando que o laudo definitivo foi elaborado no dia 14/03/2022 (ID 9805795), ou seja, após a prolação da sentença que ocorreu em 09/03/2022 (ID 9805781), somente vindo a ser juntado aos autos no momento da interposição da apelação pelo Ministério Público, e que o auto de constatação provisório firmado por investigadores da polícia civil não observou metodologia capaz de alcançar as mesmas conclusões equivalentes ao exame definitivo, impõe-se a manutenção da absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ,
AgInt no REsp n. 1.690.890/MG
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 27/2/2018. No mesmo sentido: TJSC,
ApCrim n. 5010562-79.2020.8.24.0020
, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, J. 09/03/2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso da acusação para manter a absolvição do apelado da prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025